Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-75.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002113-75.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE DE LIMA - CPF: 749.293.564-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO OLIVEIRA ALVES DE CASTRO - CPF: 700.092.591-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON DE QUEIROZ NEVES - CPF: 987.271.253-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ARTEMARIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 637.646.794-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA [3KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO –
CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA –
JULGADOS DO STJ E TJMT – REGIME INICIAL SEMIABERTO – ENTENDIMENTO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O modo de execução do crime [transporte de significativa quantidade de droga, em automóvel preparado para essa finalidade, por mais de dois mil quilômetros de percurso], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento [3 (três) tabletes ocultados em compartimento secreto, qual seja, para-dentro do painel veicular] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em cinquenta mil reais]
demonstram

“considerável investimento financeiro, planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes”
, a caracterizar o profissionalismo na consumação do crime, bem como que o apelante
“não se tratava de traficante ocasional”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 755.685/MS).

“O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o modo de execução do crime (transporte intermunicipal de drogas), a forma de acondicionamento (03 tabletes de cocaína), somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.”
(TJMT, Ap no 0020691-28.2020.8.11.0042)

“O benefício do
tráfico privilegiado
, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida. O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o
semiaberto
, em casos de réus não reincidentes (CP, art. 33, § 2o, “b”). ”
(TJMT, N.U 1000937-88.2022.8.11.0050)

Recurso conhecido e provido parcialmente

para estabelecer o regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1002113-75.2024.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): GILBERTO JOSE DE LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

GILBERTO JOSE DE LIMA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe no 1002113-75.2024.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 216857223).

O apelante sustenta que: 1) preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado; 2) faria jus ao regime inicial menos gravoso.

Requer o provimento para reduzir as penas e, consequentemente, alterar o regime inicial (ID 216857245).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 216857257).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI No 11.343/2006) – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - 2. INSURGÊNCIA CONTRA O REGIME FIXADO – ALMEJADO ABRANDAMENTO – INADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33 , § 3o , DO CÓDIGO PENAL – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 225130162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de fevereiro de 2024, por volta das 14h40min, na BR-070, KM-06, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante por componentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 3,160 kg (três quilos e cento e sessenta miligramas), consoante laudo toxicológico definitivo (ID 142864154), escondidos atrás do painel de um veículo (marca/modelo: Renault/Sandero EXP 1.6, ano: 2015/2015, placa: QBW4F95, cor: branca, RENAVAN: 01056020927, CHASSI: 93Y5SRD64FJ757175, em nome Artemario Vieira Dos Santos – CRLV ID 142864155), os quais seriam destinados à distribuição lucrativa, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação (MT – PE), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar

Pelo exposto, GILBERTO JOSÉ DE LIMA está incurso na figura típica capitulada no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, motivo pelo qual o Ministério Público requer a citação/notificação do denunciado para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei no 11.343/06, [...].
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 216857173)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Demonstrada, portanto, a autoria, materialidade e o dolo de transportar a droga, inclusive, sob recompensa de pagamento, de modo que, inexistindo causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, julgo procedente a denúncia, pelo que CONDENO o acusado Gilberto José De Lima pelo delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Da dosimetria do tráfico

Quanto à personalidade, circunstâncias, antecedentes, conduta social, culpabilidade, consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos. O comportamento da vítima não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública. Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico que houve a apreensão de 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 3,160 kg (três quilos e cento e sessenta miligramas), consoante laudo toxicológico definitivo (ID 142864154). Logo a significativa quantidade e qualidade da droga deve gerar impacto dosimétrico nas circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas, pelo que elevo a pena de 1 (um) ano. Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão. Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Inexistem agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena de 1/6 (um sexto), resultando a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão. Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva. O denunciado não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, eis que além da elevada quantidade de drogas (3,160 kg de cocaína), a especial forma de acondicionamento em “mocó” em veículo adrede preparado para o transporte de drogas; a prática do crime mediante pagamento; bem como o longo trajeto traçado para o transporte da droga, qual seja, de Várzea Grande-MT a Petrolina-PE, ou seja, quase 2.5 mil quilômetros, são indicativos concretos de dedicação a atividades criminosas.

A sofisticação, destreza e planejamento no transporte de substâncias entorpecentes não condizem com o traficante iniciante ou de “primeira viagem”.

[...]

Ainda, conforme Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT, a quantidade da droga e a forma de acondicionamento do entorpecente, constituem fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas: [...].

Por todo o conjunto de circunstâncias outrora pontuadas, nego a incidência do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Presente outrossim a majorante da interestadualidade (art. 40, V, da Lei de Drogas), eis que os PRF’s, inquiridos em juízo, relataram que que no momento da abordagem o acusado havia informado que a droga se destinava ao Estado do Pernambuco, de modo que, ainda que não transposta a fronteira entre os Estados, a majorante incide, conforme teor Súmula n. 587, do STJ. Posto isso, elevo a pena de 1/6, ante a incidência da majorante, resultando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Do regime

Considerando que houve valoração negativa das circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, sobretudo diante da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada a interestadualidade do delito, fixo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

[...]

a) Condeno o acusado Gilberto José De Lima como incurso na sanção do art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) diasmulta, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena; b) Nego o direito de recorrer em liberdade;”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 216857223)

Vejamos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1 (um) ano acima do mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão.

A quantidade [3,160kg] e acentuado grau de nocividade da pasta-base de cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020), além de tratar de circunstâncias preponderantes, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392).

Nesse quadro, o aumento procedido pelo juiz da causa [em 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, HC no 461.985/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2020), de modo que a pena-base, fixada em 6 (seis) anos de reclusão, deve ser mantida.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do tráfico de drogas interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), isso porque o entorpecente apreendido seria entregue no Estado de Pernambuco, elevando a pena na fração [mínima] de 1/6 (um sexto).

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o juiz da causa deixou de aplicar a minorante por entender que a apreensão de 3 (três) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 3,160kg (três quilos e cento e sessenta centigramas), evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa.

Frise-se que as declarações dos policiais [Adriano Oliveira Alves de Castro, Aline Castro e Igor Borges], responsáveis pela diligência, são coerentes no sentido de que: 1) no momento da abordagem, o apelante apresentou informações discrepantes e contraditórias, o que “elevou” a suspeita; 2) em busca veicular, encontraram
“03 (três) tabletes de cocaína no painel do veículo, sobretudo porque havia indícios visíveis de que o painel do veículo havia sido desmontado/mexido recentemente”
.

Note-se que o apelante assumiu o transporte da droga, descrevendo que receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada quilo da droga, ou seja, R$ 1.500 (mil e quinhentos reais).

Registra-se que a pasta-base cocaína apreendida [3,160kg] possui valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$56.880,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos e oitenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Essa considerável quantidade de droga [3kg de pasta-base de cocaína], de relevante valor econômico [avaliada em mais de cinquenta mil reais], estava acondicionada em compartimento secreto dentro do painel do veículo], que seria transportada de Várzea Grande/MT até Petrolina/PE, cuja distância total a ser percorrida seria de aproximadamente 2.500km (dois mil e quinhentos quilômetros), mediante promessa de pagamento.

Noutro giro, o modo de execução do crime [transporte de significativa quantidade de droga, em automóvel preparado para essa finalidade, por mais de dois mil quilômetros de percurso], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento [3 (três) tabletes ocultados em compartimento secreto, qual seja, para-dentro do painel veicular] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em cinquenta mil reais]
demonstram

“considerável investimento financeiro, planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes”
, a caracterizar o profissionalismo na consumação do crime, bem como que o apelante
“não se tratava de traficante ocasional”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o modo de execução do crime (transporte intermunicipal de drogas), a forma de acondicionamento (03 tabletes de cocaína), somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.”
(TJMT, Ap no 0020691-28.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 16.3.2022)

Assim sendo, mostra-se impertinente a aplicação da minorante.

Por conseguinte, a pena final de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, deve ser preservada.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a primariedade autorizam a manutenção do inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, b), apesar da existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 3o; Lei no 11.343/2006, art. 42).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“O benefício do
tráfico privilegiado
, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida. O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o
semiaberto
, em casos de réus não reincidentes (CP, art. 33, § 2o, “b”). ”
(TJMT, N.U 1000937-88.2022.8.11.0050, Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.2.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para estabelecer o regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante [SEEU 2000341-60.2024.8.11.0004].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024